Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-14.2020.8.11.0017
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000287-14.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BRENNO MARINHO CARVALHO - CPF: 039.639.671-29 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.

1.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

2.
Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso da reclamada conhecido e provido. Recurso do reclamante improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, ocorrida em fevereiro/2019 pelo período de 17 (dezessete) horas, ao fundamento que foi comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços pela requerida.

O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório. Ademais, que a atualização monetária seja contada a partir do evento danoso.

A reclamada sustenta que a suspensão se deu por motivo de força maior, uma vez que houve rompimento de cabos em razão de chuvas, em local de difícil acesso por alagamentos. Ademais, que pela parte autora não restaram demonstrados os danos morais alegados. Requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

As partes apresentaram contrarrazões. Não há preliminares de mérito a serem analisadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que é consumidor da empresa Reclamada por meio da
Unidade Consumidora 6/2113456-4
e que nas datas de
13/02/2019
e
14/02/2019
o município de
São Félix do Araguaia
passou por um apagão ficando sem energia por aproximadamente 17 (dezessete) horas. Anexou a inicial fatura da empresa reclamada datada de 03/2020 e matérias jornalísticas informando os fatos.

A empresa reclamada alega que a suspensão se deu por motivo de força maior, uma vez que houve rompimento de cabos em local de difícil acesso por alagamentos. Ademais, que o restabelecimento ocorreu no prazo fixado pela ANEEL. Sustenta que os danos morais não foram provados, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Embora a parte promovente comprove a titularidade em relação ao imóvel,
não comprovou que residiu no local na época dos fatos e, tampouco, que usufruía do serviço no período mencionado, quando supostamente teria ocorrido a interrupção
, na medida em que juntou apenas uma fatura com vencimento em 03/2020 quando os fatos supostamente ocorreram em fevereiro/2019.

Além disso, o reclamante sequer comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, uma vez que
não há qualquer protocolo administrativo
.

Desta forma, não restou comprovado que a parte consumidora, à data do suposto “apagão”, estivesse residindo no local dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da promovente e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da promovida, para reformar a sentença para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Por consequência, condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Deixo de condenar o promovido, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022